Tribunal: TJSP
Processo: 1008198-44.2017.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Não reconhecimento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008198-44.2017.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que é
embargante JOSÉ ARAÚJO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
SOMPO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1008198-44.2017.8.26.0606/50000 – VOTO No 40.214 – WPS
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008198-44.2017.8.26.0606/50000
COMARCA: SUZANO
EMBARGANTE: JOSÉ ARAÚJO DA SILVA
EMBARGADA: SOMPO SEGUROS S. A.
VOTO N° 40.214
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Obscuridade
Não
reconhecimento Rejeição.
Embargos de declaração opostos ao venerando acórdão de
provimento parcial da apelação interposta contra r. sentença de procedência da
pretensão de recebimento de indenização de seguro facultativo de veículo.
O embargante sustenta que não podem incidir juros de mora
sobre a parte do prêmio que deve ser descontada da indenização securitária
devida pela embargada, pois não há se falar em mora, no caso, porquanto não
houve má-fé de sua parte, uma vez que a corretora admitiu o erro na elaboração
da proposta de seguro. Em razão disso, aduz que o v. aresto embargado padece
de obscuridade.

É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
A despeito de a corretora ter se equivocado e não incluído o
filho do embargante na proposta de renovação securitária, tal documento foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1008198-44.2017.8.26.0606/50000 – VOTO No 40.214 – WPS
3
assinado pelo embargante, de modo que também colaborou para o equívoco que
culminou com o pagamento a menor do prêmio, razão pela qual deve responder
pelos juros de mora.
Não havendo, assim, nenhuma obscuridade passível de ser
sanada por meios destes embargos, de rigor sua rejeição.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos.
SÁ DUARTE
Relator